Tribunal: TJDFT
Processo: 0788408-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCOFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente, ora embargante, em face do Acórdão no 2013733, ID 73570757, que negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de decadência do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado pelo DETRAN/DF.
3. O embargante alega omissão e erro material quanto à inaplicabilidade das Resoluções CONTRAN no 782/2020 e 895/2021, à retroatividade da Lei no 14.229/2021 e à contagem do prazo decadencial previsto no art. 282, §6o, II, do CTB.
4. O DETRAN/DF apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no julgado e a inaplicabilidade retroativa da norma.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão e erro material ao deixar de considerar a retroatividade da norma administrativa mais benéfica (Lei no 14.229/2021), a inaplicabilidade das resoluções emergenciais do CONTRAN ao caso concreto e a contagem do prazo decadencial a partir do encerramento do processo da multa, conforme alegado pelo embargante.
IV. Razão de Decidir
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais aplicáveis ao caso, reconhecendo que a infração ocorreu em 12/03/2020, antes da vigência da Lei no 14.229/2021, e que os prazos administrativos foram suspensos entre março/2020 e janeiro/2022, conforme Resoluções CONTRAN no 782/2020 e 895/2021.
7. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT tem se firmado no sentido de que as alterações promovidas pela Lei no 14.229/2021 não se aplicam retroativamente a infrações ocorridas antes de sua vigência, prevalecendo o princípio do tempus regit actum.
8. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
9. Nesse sentido: Acórdão 1704835, 0741821-54.2022.8.07.0016, Relator: Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 2023, publicado no DJe:
V. Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.